Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-63.2017.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-63.2017.8.05.0200

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s): JOAO DAMASCENO BORGES DE MIRANDA, ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS

APELADO: DILSON ALVES SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 25 DA LEI Nº 6.830/1980 E ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pojuca contra sentença que, nos autos de execução fiscal visando à cobrança de IPTU no valor de R$ 17.701,02, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa e ausência de utilidade processual, com base nos arts. 6º, 8º, 485, II e III, §§1º e 7º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente para suprir a omissão processual antes da decretação da extinção do feito por abandono, nos termos do art. 25 da Lei de Execução Fiscal e do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC, aplicável à execução fiscal por força do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, exige a intimação pessoal do autor/exequente antes da extinção do processo por abandono, garantindo-lhe prazo de 5 dias para suprir a falta.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação acarreta nulidade da sentença extintiva, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento.

5. No caso, não há nos autos qualquer comprovação de intimação pessoal do Município de Pojuca para promover o andamento do feito, o que impõe a cassação da sentença.

6. Inaplicável o art. 1.013, §3º, do CPC, pois não houve finalização da instrução processual, devendo o processo retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJBA, ApCiv 0501903-70.2017.8.05.0141, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000703-63.2017.8.05.0200
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE POJUCA
e como apelad
o
DILSON ALVES SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237